Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709710-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: THIAGO MARTINS RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S/A, contra pronunciamento proferido na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0702925-66.2022.8.07.0007, movida em face de THIAGO MARTINS RODRIGUES. O ato judicial agravado determinou a emenda da inicial (ID117148912): “Inicialmente, determino a remoção da anotação de tramitação sob segredo, assinalada eletronicamente pela parte autora, pois o sigilo processual somente pode ser deferido em casos excepcionais ou com expressa previsão legal, conforme determinação do artigo 189 do CPC, situações diversas da presente. Emende-se a petição inicial para comprovar a notificação da mora ao devedor, por meio de correspondência entregue no endereço do contrato ou de outro, apresentado pelo réu durante a relação contratual, de acordo com o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n.o 911/69, tendo em vista que o aviso de recebimento - AR de ID. 116408156 retornou sem cumprimento por motivo "3 vezes ausente". Ademais, o endereço constante da notificação (ID. 116408156) é diverso daquele indicado no contrato (ID. 116408152 -Pág. 8 e 10). Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial.” O agravante requer, preliminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para que seja concedida a liminar de busca e apreensão do veículo “Marca FIAT, Modelo ARGO DRIVE SERIEESPE, Chassi 9BD358A4NNYL29622, Fabricação 2021, Modelo 2021, Cor VERMELHA, Placa REP8A26”, conforme art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Argumenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois não seguiu o que determina a legislação que rege a demanda. Afirma que o veículo não pertence ao agravado, que está em atraso com as obrigações contratuais e, enquanto permanecer em sua posse, poderá danificá-lo, ocultá-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor, esvaziando a garantia, o que justifica a urgência do pedido. Discorre não ser necessária a emenda da petição inicial, pois comprovou a constituição do devedor em mora, nos termos do art. 2o, §2o, Decreto-Lei 911/69, já que enviou a notificação para o endereço informado no contrato. Sustenta que o STJ declarou a validade das notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Argumenta que a impossibilidade da entrega da notificação não deve penalizar o credor. Requer, ao final, o provimento do recurso, para afastar a determinação de emenda da inicial e recebê-la, nos termos do art. 320 do CPC e, após, deferir a liminar de busca e apreensão, conforme art. 3o do Decreto-Lei 911/69 (ID33966901). Preparo recolhido (ID33966902). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando a decisão recorrida, depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tampouco indeferiu a petição inicial, mas somente determinou a sua emenda. Este provimento judicial é um ato de mero expediente, não se sujeitando a recurso em virtude da ausência de caráter decisório (art. 1.001 do CPC). Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa qualquer juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo juiz ao autor, para que este evite o indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). Sobre o tema, colhem-se os seguintes arestos desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo o ato judicial que determina a emenda à petição inicial natureza de despacho, porquanto desprovido de conteúdo decisório, na forma do disposto no art. 1.001 do CPC, adequada a decisão que não conhece do recurso, com lastro no art. 932, III, do CPC. 2. Recurso desprovido.” (6a Turma Cível, 07024559020218070000, rel. Des. Alfeu Machado, DJe 20/08/2021). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ACEITAÇÃO TÁCITA. RECURSO INADMISSÍVEL. I. A emenda da petição inicial tal como determinado no pronunciamento judicial agravado representa renúncia tácita que impede a admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil. II. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. III. Recurso não conhecido.” (4a Turma Cível, 07446096020208070000, rel. designado Des. James Eduardo Oliveira, DJe 13/08/2021). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (5a Turma Cível, 07166598120178070000, rel. Des. Sebastião Coelho, DJe 25/04/2018). Registra-se, por fim, que, caso o juízo decida pelo indeferimento da inicial, a parte autora poderá se valer do recurso de apelação, nos termos do art. 331 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Brasilia, 30 de março de 2022. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator